Tribunal: TJSP
Processo: 1031505-07.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Restrição ao uso de vaga de garagem de propriedade da autora. Descabimento. Abuso de direito configurado (Cód. Civil, art. 187). Danos morais evidenciados. Montante que se revela adequado a situação dos autos. Sentença mantida e muito bem fundamentada. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.